Tribunal: TJSP
Processo: 1014682-10.2018.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Ação de cobrança. Correção monetária sobre o valor da indenização do seguro obrigatório DPVAT.
Inversão do pagamento dos honorários advocatícios. Pretensão alternativa do autor acolhida, o que impõe a condenação da ré ao pagamento do ônus da sucumbência em sua totalidade.
De acordo com a disciplina do CPC, nas causas de valor muito baixo ou nas quais o proveito econômico for inestimável ou

Ementa:
Ação de cobrança. Correção monetária sobre o valor da indenização do seguro obrigatório DPVAT.
Inversão do pagamento dos honorários advocatícios. Pretensão alternativa do autor acolhida, o que impõe a condenação da ré ao pagamento do ônus da sucumbência em sua totalidade.
De acordo com a disciplina do CPC, nas causas de valor muito baixo ou nas quais o proveito econômico for inestimável ou irrisório, a fixação de honorários sucumbenciais se dá por apreciação equitativa (art. 85, § 8o). Hipótese em que, tendo em vista a modicidade do proveito econômico, o arbitramento da verba honorária com base nele resultaria em valor incapaz de remunerar dignamente o trabalho desempenhado pelo causídico.
Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366470
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014682-10.2018.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante SEGURADORA
LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, é apelado SÉRGIO
EURÍPEDES DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014682-10.2018.8.26.0196 -Voto no 34.158
2
Comarca: FRANCA – 2a VARA CÍVEL
Apelante: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT
S/A
Apelado: SÉRGIO EURÍPEDES DE OLIVEIRA
MM. Juiz Prolator: Marcelo Augusto de Moura
VOTO No 34.158
Ação de cobrança. Correção monetária sobre o valor da
indenização do seguro obrigatório DPVAT.
Inversão do pagamento dos honorários advocatícios.
Pretensão alternativa do autor acolhida, o que impõe a
condenação da ré ao pagamento do ônus da
sucumbência em sua totalidade.
De acordo com a disciplina do CPC, nas causas de valor
muito baixo ou nas quais o proveito econômico for
inestimável ou irrisório, a fixação de honorários
sucumbenciais se dá por apreciação equitativa (art. 85,
§ 8o). Hipótese em que, tendo em vista a modicidade do
proveito econômico, o arbitramento da verba honorária
com base nele resultaria em valor incapaz de remunerar
dignamente o trabalho desempenhado pelo causídico.
Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 177/180, cujo relatório se adota, julgou
procedente a ação de cobrança, para condenar a seguradora ré ao pagamento
da correção monetária sobre o valor liquidado administrativamente, desde a data
do acidente até o pagamento havido, a ser acrescida de juros de mora desde a
citação. Diante da sucumbência, a ré foi condenada ao pagamento dos
honorários advocatícios, fixados em R$500,00.
Apela a ré (fls. 182/186). Argumenta que o autor sucumbiu
na maior parte do pedido e, assim, deve arcar com os honorários advocatícios.
Requer, subsidiariamente, a redução do valor dos honorários advocatícios para
10% do valor da condenação. Sob tais fundamentos, busca a reforma da r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014682-10.2018.8.26.0196 -Voto no 34.158
3
sentença.
Recurso contrariado (fls. 191/200).
É o relatório.
Cuida-se de ação pela qual o autor pretendeu o recebimento
de atualização monetária, desde a data do acidente até o pagamento
administrativo, sobre o valor da indenização do seguro obrigatório DPVAT, em
razão das sequelas deixadas pelas lesões sofridas em um acidente de trânsito
ocorrido em 25.06.2017.
O recurso não prospera.
Com efeito, é incabível a inversão do ônus da sucumbência,
uma vez que o autor não decaiu em parte alguma de sua pretensão. Na inicial,
requereu, preferencialmente, a atualização do valor liquidado extrajudicialmente,
desde o acidente até o pagamento. Não acolhido este pedido principal, requereu
que a correção fosse desde 29.12.2006 até o pagamento (fls. 03 e 07, item c).
Assim, o autor não decaiu do pedido, uma vez que o seu
pleito alternativo preferencial era pela condenação nos moldes providos pela
sentença.
Ora, não é porque o pedido preferencial foi atendido e o
subsidiário indeferido que o autor decaiu em alguma medida. Concedida a
atualização monetária tal como requerido, a sucumbência é toda da ré, que deve
arcar com os honorários advocatícios em favor do patrono do autor.
De outro lado, não há que se falar em redução dos
honorários advocatícios para 10% do valor da condenação.
Tendo em vista o baixo valor da condenação, em mera
atualização do valor pago, a verba honorária, tal como fixada na origem, resultou
em remuneração de R$500,00 ao patrono do autor. Nestes casos, o arbitramento
dos honorários deve se dar por apreciação equitativa, consoante a disciplina do
art. 85, § 8o, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014682-10.2018.8.26.0196 -Voto no 34.158
4
Observados os critérios previstos no art. 85, § 2o, do CPC,
ou seja, grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e
importância da causa, trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para o
serviço, reputo que o montante de R$500,00 remunera condignamente seu
trabalho na origem.
Ainda que não se tenha exigido do advogado do ora
apelado uma atuação excepcional na origem ou nas contrarrazões apresentadas
neste recurso, a fixação de honorários em um décimo do valor da condenação
seria incapaz de remunera-lo dignamente, abeirando-se do aviltamento.
Correta, portanto, a r. sentença, que está de acordo com os
elementos constantes dos autos e o direito aplicável à espécie, merecendo
integral confirmação.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso e, com
fundamento no § 11, do art. 85, do CPC, elevo os honorários advocatícios de
sucumbência para R$1.000,00.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator